Tribunal: CARF
Processo: 10865.002367/2009-98
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAYD SANTANA FERREIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-02-03
Data de publicação: 2023-02-22

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.002367/2009-98
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-010.870 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2023
Recorrente
JOSMAR DE MORAIS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Exercício: 2006
PAF. NORMAS PROCESSUAIS. IMPUGNAÇÃO NÃO CONHECIDA.
PRECLUSÃO
ADMINISTRATIVA.
DISCUSSÃO
MATÉRIA
EM
SEGUNDA
INSTÂNCIA.
EXCLUSIVAMENTE
PREJUDICIAL
DE
CONHECIMENTO.
A impugnação não conhecida enseja a preclusão administrativa relativamente
às questões meritórias suscitadas na defesa inaugural, cabendo recurso
voluntário a este Egrégio Conselho tão somente quanto à prejudicial de
conhecimento da peça impugnatória.
ADMISSIBILIDADE. TEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO.
Não se conhece da impugnação apresentada após o prazo legal de trinta dias
para defesa.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Luis Hentsch
Benjamin Pinheiro, Rayd Santana Ferreira, Wilsom de Moraes Filho, Matheus Soares Leite,
Wilderson Botto (suplente convocado) e Miriam Denise Xavier. Ausente o Conselheiro Renato
Adolfo Tonelli Junior.

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.002367/2009-98
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002367/2009-98

JOSMAR DE MORAIS, contribuinte, pessoa física, já qualificado nos autos do
processo em referência, recorre a este Conselho da decisão da 7a Turma da DRJ no Rio de
Janeiro/RJ, Acórdão no 12-60.803/2013, às e-fls. 136/142, que julgou procedente o Auto de
Infração concernente ao Imposto de Renda Pessoa Física - IRPF, decorrente de omissão de
rendimentos, em relação aos exercícios 2006 e 2007, conforme Termo de Verificação Fiscal, às
fls. 14/17, e demais documentos que instruem o processo.
Trata-se de Auto de Infração lavrado nos moldes da legislação de regência, contra
o contribuinte acima identificado, constituindo-se crédito tributário no valor consignado na folha
de rosto da autuação, decorrente do seguinte fato gerador:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS
Omissão de rendimentos apurado conforme descrito no TERMO DE VERIFICAÇÃO
FISCAL, que é parte integrante do presente Auto de Infração.
O contribuinte, regularmente intimado, apresentou impugnação, requerendo a
decretação da improcedência do feito.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento no Rio de Janeiro/RJ entendeu
por bem julgar procedente o lançamento, NÃO CONHECENDO DA IMPUGNAÇÃO POR
SER INTEMPESTIVA, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, o autuado,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 147/150, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, pugnando que seja reconhecida a tempestividade da impugnação e,
consequentemente, improcedência do lançamento.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para desconsiderar o
Auto de Infração, tornando-o sem efeito e, no mérito, sua absoluta improcedência.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.

PREJUDICIAL DE MÉRITO
DA INTEMPESTIVIDADE DA IMPUGNAÇÃO

Inicialmente, cabe a análise da intempestividade da impugnação, eis que, se
reconhecida, resta prejudicada a análise dos demais argumentos recursais suscitados pelo
contribuinte.
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002367/2009-98

A decisão de piso entendeu pelo não conhecimento da impugnação, por ter sido
apresentada após o prazo legal, possuindo a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Exercício:2006,2007
TEMPESTIVIDADE
Impugnação apresentada fora do prazo legal não instaura a fase litigiosa do
procedimento, incompatibilizando o julgamento do mérito.
Impugnação Não Conhecida
Crédito Tributário Mantido
Com a devida vênia ao entendimento do contribuinte, no que tange a
tempestividade da impugnação, encontra-se correta a decisão de piso, visto que o prazo para
interposição da impugnação é de 30 (trinta) dias conforme dispõe o artigo 15 do Decreto n°
70.235/1972, senão vejamos:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em que
se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias, contados
da data em que for feita a intimação da exigência.
Como o recorrente apresentou a defesa inaugural sem o devido respeito ao prazo
acima estabelecido, não há que reformar o acórdão recorrido que assim explicitou:
Tendo sido suscitada pelo interessado questão preliminar relativa à tempestividade da
impugnação, passa-se ao seu exame, por força do disposto no Ato DeclaratórioNormativoCositno15,de12dejulhode1996.
Insta esclarecer que o prazo legal para formalização por escrito da impugnação é de 30
(trinta) dias, contados da data da ciência do ato que originou o procedimento, consoante
previstonoart.15doDecretono 70.235/72, com as alterações da Lei no8.748/93.
No caso de a intimação ser efetuada por via postal, como é o caso em apreço, a sua
ciência se dá na data de seu efetivo recebimento no domicílio fiscal do contribuinte,
com Aviso de Recebimento – AR, tal qual determina o inciso II do §2o do artigo 23 do
Decreto n.o70.235/72, com a redação dada pelo artigo 67 da Lei n.o 9.532/97.
Cumpre registrar, ainda, por oportuno, que, nos termos do art. 5o, caput e parágrafo
único, do Decreto no 70.235/72, a contagem dos prazos é contínua, excluindo-se o dia
de início e incluindo-se o de vencimento, e inicia-se ou termina somente em dia de
expediente normal.
Isto posto, havendo o contribuinte recebido o AR em seu domicílio fiscal em
02/10/2009, conforme revela o documento de fl. 92, o prazo para apresentação de sua
impugnação encerrou-se no dia 03/11/2009. À fl. 94, consta a tese do interessado de
que, como não recebeu resposta formalizada da Secretaria da Receita Federal do Brasil
para sua solicitação de prorrogação do prazo para impugnar por mais 60 dias, deve ser
julgada a impugnação entregue em 27/11/2009.
Ocorre que não assiste razão ao interessado.
Inexiste previsão legal para a dilação de prazo para pagar ou impugnar. O prazo
estabelecido no art.15 do Decreton°70.235/72, a seguir reproduzido, é peremptório e
fatal, não podendo ser reduzido ou prorrogado.
(...)
Nesse mesmo sentido também caminha a doutrina, conforme ensinamento do
Professor Hely Lopes Meirelles, “O prazo fixado para a reclamação administrativa é fatal e
peremptório para o administrado, o que autoriza a Administração a não tomar conhecimento do
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-010.870 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10865.002367/2009-98

pedido formulado extemporaneamente” (Direito Administrativo Brasileiro, 12a ed., 1986,
Ed. RT, p. 576).
Oportuna também é a lição de ANTONIO DA SILVA CABRAL: “A autoridade
fiscal não deve conhecer da impugnação, quando esta for extemporânea” (Processo
Administrativo Fiscal, Ed. Saraiva, 1993, p. 265).
Nestes termos, considera-se despropositado o entendimento de que, como não
houve resposta à solicitação de prorrogação pela via postal, deveria ser considerada a
impugnação de fls. 94/96, apresentada em 27/11/2009, tempestiva.
Admitir tal prática, isto é, obrigar à Secretaria da Receita Federal do Brasil a se
pronunciar acerca de dilação de prazo fatal já definido em lei, sob pena de ter que aceitar
impugnação a destempo, seria, por via transversa, impingir a Administração Tributária a
descumprir a lei, a violar o Princípio Constitucional da Legalidade, seria oferecer tratamento
diferenciado ao interessado, em detrimento de todo o ordenamento jurídico brasileiro.
Frise-se que o interessado foi devidamente informado do prazo para impugnar,
conforme documento de fl. 05.
Fica o sujeito passivo intimado a recolher ou impugnar, no prazo de 30 (trinta) dias
contados da ciência deste auto de infração (...)
Assim, considerando que o recorrente foi cientificado do lançamento em
02/10/2009 (sexta-feira), tem-se que o prazo de 30 dias para apresentação da impugnação se
iniciou no próximo dia útil, em 05/10/2009 (segunda-feira), findando em 03/11/2009. Como o
protocolo da defesa foi realizado apenas em 27/11/2009, resta evidente o transcurso de mais de
trinta dias, e, portanto, a impugnação é intempestiva por inobservância do prazo legal.
Neste diapasão, deve ser mantida incólume a decisão de piso.
Por todo o exposto, estando a Decisão recorrida em consonância com os
dispositivos constitucionais/legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER DO RECURSO VOLUNTÁRIO e NEGAR-LHE PROVIMENTO, considerando
intempestiva a impugnação do contribuinte, pelas razões de fato e de direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 158
DF CARF MF
Original